Tribunal: TJPA
Processo: 0809739-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809739-13.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RANAYARA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0809739-13.2019.8.14.0040
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: RANAYARA SILVA GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar improcedente ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito ajuizada por consumidora de energia elétrica, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00), totalizando R$ 500,00. O apelante sustenta irrisoriedade do valor e pleiteia arbitramento por equidade nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, observando-se o mínimo previsto na Tabela da OAB/PA, com aplicação do art. 827, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa é irrisório, de modo a justificar a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, com arbitramento por equidade e observância da tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do art. 85, § 2º, do CPC impõe a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A aplicação da regra excepcional do art. 85, § 8º ou § 8º-A, do CPC — arbitramento por equidade — é subsidiária e somente se admite quando não houver base de cálculo adequada ou quando o valor da causa for muito baixo, o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso concreto, há base definida — o valor da causa — e o percentual mínimo de 10% fixado pelo juízo de origem observa a proporcionalidade, a razoabilidade e os critérios do § 2º do art. 85, considerando a baixa complexidade da demanda e a tramitação suspensa por precedente vinculante (Tema 986/STJ), sem exigência de atuação processual intensa.

Não configurada hipótese para aplicação da equidade, inexistindo fundamento jurídico para majorar a verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor da causa, afasta a aplicação da regra excepcional do § 8º-A, quando não se constata valor irrisório ou proveito econômico inestimável.

O arbitramento por equidade constitui medida subsidiária e somente se aplica na ausência de base de cálculo adequada ou em hipóteses de valor da causa muito baixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 827, § 1º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, 2ª Seção; TJPA, Apelação Cível nº 0809008-82.2021.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27/02/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0084717-26.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24/08/2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 18/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídico Tributária cumulada com Repetição de Indébito, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, valor este informado no feito como sendo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Historiando os fatos, RANAYARA SILVA GONÇALVES ajuizou a ação suso mencionada, na qualidade de consumidora de energia elétrica, narrando inexistir relação jurídico-tributária que ampare a incidência de ICMS sobre encargos setoriais correlacionados às operações de transmissão e distribuição de energia elétrica — especificamente a Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) —, pleiteando, em consequência, a repetição dos valores indevidamente recolhidos.

Inicialmente, registre-se que o feito tramitou como Procedimento Comum Cível, figurando como requerida a Fazenda Estadual, tendo sido consignado no sistema PJe que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Posteriormente, a ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 485 do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Em seguida, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. A parte autora sustentou omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais diante da gratuidade judiciária e teve seus aclaratórios acolhidos, determinando-se a suspensão; por sua vez, a Fazenda Estadual embargou apontando omissão sobre a aplicação dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, os quais restaram rejeitados.

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID N° 26336235).

No mérito recursal, o Estado afirma, em síntese, que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — totalizam R$ 500,00 (quinhentos reais) após aproximadamente seis anos de tramitação, quantia que reputa irrisória, a justificar a aplicação da regra de equidade prevista no art. 85, §8º-A, do CPC. Invoca, para tanto, precedentes do STJ (2ª Seção) quanto à ordem de vocação das bases de cálculo e à excepcionalidade do juízo equitativo (REsp 1.746.072), além de requerer a observância do valor mínimo recomendado pela Tabela da OAB/PA 2022 (item XII, subitem 2.6), no montante de R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), com a ressalva de redução pela metade na forma do art. 827, §1º, do CPC, aplicando-se o que for maior.

Ao final, formula pedido expresso de prequestionamento de todas as matérias ventiladas, na hipótese de manutenção da sentença.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a inexistência de omissão na sentença, reiterando que a condenação em honorários no patamar de 10% observa a regra do art. 85, §2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e o valor atribuído de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por RANAYARA SILVA GONÇALVES na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A insurgência do ESTADO DO PARÁ restringe-se ao valor da verba honorária, reputando irrisório o montante de R$ 500,00 (dez por cento do valor da causa, fixado em R$ 5.000,00), e defendendo a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, com arbitramento por equidade e observância da tabela da OAB/PA, item XII, subitem 2.6, com redução pela metade na forma do art. 827, § 1º, do CPC.

Todavia, razão não lhe assiste.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO (CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º).
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC SUBSTITUÍDO PELO IGPM. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, havendo ou condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, poderão ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º).

2. Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809008-82.2021.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO LEGAL NO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO COM A PRETENSÃO DE RECEBER OS REFLEXOS FINANCEIROS EM SUA REMUNERAÇÃO, COM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGOU EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA SOMENTE EM CASOS ESPECÍFICOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JULGAMENTO DO RESP N° 1746072/PR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVAS REGRAS. CPC DE 2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §8º). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, § 2º, DO NOVO CPC. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084717-26.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020 )

O juízo
a quo
aplicou a regra geral prevista no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos critérios como grau de zelo, local da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo despendido.

No caso, a demanda não ostenta alta complexidade, versando matéria decidida em consonância com precedente vinculante do STJ (Tema 986), o que implicou na suspensão do feito por longo período, sem exigência de intensa atuação processual. A fixação no percentual mínimo de 10% (dez por cento) se revela proporcional, razoável e consentânea com os parâmetros legais, não havendo falar em aplicação da exceção prevista no § 8º ou § 8º-A do art. 85, que se destinam a hipóteses em que o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é inestimável ou irrisório — o que não se verifica.

Conforme já mencionado, o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou que a fixação por equidade é medida de caráter subsidiário e excepcional, somente cabível quando nenhuma das bases de cálculo do § 2º puder ser utilizada. No presente caso, há base definida — o valor atualizado da causa — e a verba fixada está dentro do limite legal.

Assim, não se vislumbra motivo jurídico que autorize a majoração pretendida pelo apelante.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025